Tribunal: TJMT
Processo: 1006583-38.2024.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006583-38.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Indenização por Dano Moral, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FLAVIO MARCOS DO NASCIMENTO - CPF: 513.034.181-34 (APELANTE), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. MEMBRO DA CIPA. ESTABILIDADE PROVISÓRIA INAPLICÁVEL A SERVIDOR TEMPORÁRIO. DISTRATO MOTIVADO POR INTERESSE PÚBLICO E CONTENÇÃO DE DESPESAS. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes pedidos de reintegração ao cargo temporário e indenização por danos materiais e morais formulados por servidor contratado por tempo determinado, exonerado antes do término contratual, sob alegação de possuir estabilidade provisória decorrente de eleição para a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de nulidade do distrato por motivação inverídica e ausência de processo administrativo prévio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa; (
ii
) estabelecer se a estabilidade provisória do membro da CIPA se estende ao servidor temporário contratado com fundamento no art. 37, IX, da Constituição Federal; (
iii
) verificar a validade do distrato motivado por razões de contenção de despesas e conveniência administrativa; e (
iv
) determinar se a extinção do vínculo temporário exige prévio processo administrativo disciplinar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova pretendida se revela inútil para alterar a solução da controvérsia, cabendo ao magistrado indeferir diligências desnecessárias, nos termos do art. 370 do CPC.

4. A estabilidade provisória prevista no art. 10, II, “a”, do ADCT dirige-se ao empregado e não se estende, sem previsão legal expressa, ao servidor contratado temporariamente sob regime jurídico administrativo especial.

5. A natureza precária do vínculo previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal é incompatível com garantia funcional de permanência no cargo não expressamente assegurada pela Constituição ou pela legislação local.

6. A analogia com a estabilidade da gestante não se aplica, pois
,

a

proteção à maternidade decorre de direitos fundamentais de natureza distinta da estabilidade funcional atribuída ao membro da CIPA.

7. A motivação fundada em contenção de despesas constitui fundamento autônomo, legítimo e suficiente para o distrato de contratação temporária, preservando a validade do ato administrativo ainda que questionado outro motivo indicado.

8. A rescisão de contrato temporário por conveniência administrativa não possui natureza sancionatória e dispensa instauração de processo administrativo disciplinar, inexistindo direito subjetivo à permanência no vínculo precário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A estabilidade provisória de membro da CIPA não se aplica a servidor contratado temporariamente sob o regime do art. 37, IX, da Constituição Federal, ausente previsão legal expressa. 2. A contenção de despesas constitui motivo legítimo e suficiente para a rescisão de vínculo temporário por conveniência administrativa. 3. O encerramento de contratação temporária não exige processo administrativo disciplinar quando não possui caráter punitivo. 4. O indeferimento de prova inútil não caracteriza cerceamento de defesa.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 37, IX, e 39, §3o; ADCT, art. 10, II, “a”; CPC,
arts
. 85, §11, 98, §3o, e 370; Lei Municipal n. 4.424/2003.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 636461 SP 2014/0328023-4, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4 - Quarta Turma, j. 3.3.2015; TJMT, MS n. 1021500-54.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 4.9.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interpost
a
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais c/c Pedido Liminar movida em face do Município
d
e Cuiabá, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Na petição inicial (Id
347941959
), o autor narrou ter sido contratado temporariamente pelo Município para o cargo de Técnico de Nível Superior, com vigência prevista entre 6
.
9
.
2022 e 6
.
9
.
2024. Informou que foi eleito membro da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
(CIPA)
em 2022 e reeleito em 30
.
10
.
2023, o que lhe garantiria estabilidade provisória até 30
.
10
.
2025.

Aduziu que, em 26
.
10
.
2023, foi comunicado de sua exoneração sob a justificativa de substituição por servidores concursados. Alegou que tal motivação era inverídica, pois não haveria vagas para seu cargo no edital mencionado. Pleiteou a concessão de tutela de urgência para reintegração ao cargo, a condenação do Município ao pagamento de danos materiais e indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00.

Ao sentenciar o feito (Id
347942350
), o
Juízo
de primeiro grau julgou improcedente
s

os pedidos
, sob o fundamento de que o vínculo temporário possui natureza precária e administrativa. Consignou que a estabilidade sindical prevista no art. 8o, VIII, da Constituição Federal é restrita aos empregados celetistas, não se estendendo aos servidores estatutários ou temporários, cuja dispensa é ato discricionário da Administração.

Inconformado, o autor interpôs
este recurso
(Id
347942352
). Preliminarmente, arguiu o cerceamento de defesa
, sustentando que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova testemunhal indispensável para comprovar a falsidade do motivo do ato administrativo. No mérito, defendeu a aplicabilidade da estabilidade do
cipeiro
ao servidor temporário po
r analo
gia à proteção dada à gestante, alegando que a finalidade da norma é a proteção da saúde coletiva dos trabalhadores.

O Município de Cuiabá apresentou contrarrazões (Id
347942355
). Inicialmente, requereu a revogação do benefício da gratuidade da justiça concedido ao autor. No mérito, defendeu a manutenção da sentença, reafirmando a natureza precária do contrato temporário e a inaplicabilidade de estabilidade provisória de
cipeiro
no âmbito do serviço público. Refutou a tese de cerceamento de defesa e a pretensão indenizatória.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (Id
361800874
), absteve-se de manifestar sobre o mérito da causa, por não vislumbrar interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmar
a
:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O Município apelado, em suas contrarrazões, pugna pela revogação da gratuidade da justiça deferida ao apelante.

Todavia, verifica-se que o Município
se limita
a alegar a ausência de hipossuficiência de forma genérica, sem colacionar aos autos qualquer prova ou elemento novo capaz de infirmar a presunção de veracidade da declaração firmada pelo autor ou o deferimento já realizado em primeiro grau.

Não se desincumbindo o apelado do seu ônus probatório,

indefiro
o pedido e
mantenho o benefício da gratuidade da justiça ao apelante.

Preliminar – Cerceamento de defesa

O apelante sustenta que o julgamento antecipado da lide caracterizou cerceamento de defesa, pois pretendia produzir prova testemunhal para demonstrar, por meio da Teoria dos Motivos Determinantes, que a justificativa para sua exoneração era inverídica.

Da análise detida do termo de distrato (Id
347941968
), verifica-se que a Administração Municipal fundamentou o ato não apenas na substituição por servidores efetivos, mas primordialmente na necessidade de
“[...]
contenção de despesas a serem implementadas na Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá conforme estabelece no decreto supramencionado.
”
.

A necessidade de contenção de gastos é motivo perfeitamente válido e suficiente para fundamentar o distrato de contratos temporários, dada a precariedade intrínseca deste vínculo jurídico. Assim, a prova testemunhal pretendida para discutir a existência de concursados seria
ineficaz
para anular o ato, uma vez que o fundamento econômico-financeiro subsiste e autoriza a dispensa.

Ademais, cabe ao magistrado, como destinatário da prova, dirigir a instrução e indeferir diligências inúteis ou protelatórias (art. 370 do CPC).

Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA No 7/STJ.
1.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.
[...]

(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 636461 SP 2014/0328023-4, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4 -
Quarta Turma
, j. 3.3.2015)

Dessa forma,
rejei
to
a preliminar.

Mérito

Inicialmente, imperioso corrigir a premissa sobre a qual se assenta a relação entre as partes. O apelante não é
“
empregado
”
no sentido técnico-jurídico do termo, mas sim servidor público em sentido estrito, ocupante de função temporária
.

A contratação em tela fundamenta-se no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, que autoriza a admissão por tempo determinado para atender a excepcional interesse público. Diferente das relações privadas regidas pela CLT, em que impera a autonomia da vontade mitigada pela proteção social, no setor público a relação é estatutária/administrativa. Isso ocorre porque o Município não atua como empresário, mas como gestor da coisa pública, submetido aos princípios da legalidade e da supremacia do interesse público.

Neste regime, o vínculo é regido por lei local específica
,
no caso, a Lei Municipal n
.
4.424/2003. Por ser um
“
regime jurídico especial
”
, os direitos assegurados ao contratado são apenas aqueles previstos no art. 39, §3o, da Constituição Federal, e na referida legislação municipal.

O
regime do art. 37, IX, da CF, é de Direito Administrativo, o que afasta a aplicação automática de garantias típicas de empregados celetistas, salvo se houver previsão expressa na norma local ou na
Constituição Federal
, o que não ocorre com a estabilidade de
cipeiro
.

Verifica-se um equívoco técnico na sentença recorrida que carece de reparo. O
Juízo de primeiro grau
fundamentou a improcedência com base na inexistência de estabilidade sindical
,
típica de dirigentes de sindicatos, prevista no art. 8o, VIII, da CF. Todavia, a causa de pedir do apelante é diversa: ele pleiteia a estabilidade decorrente de sua eleição para a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
(CIPA)
, cuja base legal é o art. 10, inciso II, alínea
“
a
”
, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).

Embora os institutos sejam distintos, a lógica de exclusão aplicada ao servidor público é semelhante, mas por fundamentos próprios. Enquanto a estabilidade sindical protege a liberdade de associação e a representação de classe, a estabilidade do
cipeiro
visa proteger o trabalhador que atua na fiscalização de normas de segurança e medicina do trabalho, evitando represálias do empregador.

Contudo, ambos os dispositivos constitucionais
,
art. 8o, VIII
da CF

e art. 10, II, "a" do ADCT
,
utilizam expressamente o termo
“
empregado
”
. No Direito Administrativo, a interpretação de normas que restringem o poder de autotutela e discricionariedade da Administração deve ser restritiva. Não sendo o apelante
“
empregado
”
(celetista), mas servidor temporário sob regime especial, a garantia prevista no ADCT não se lhe estende automaticamente.

O apelante argumenta que, se a jurisprudência estende a estabilidade da gestante aos temporários, deveria fazer o mesmo com o
cipeiro
. Tal analogia é juridicamente inadmissível.

A proteção à gestante e ao nascituro é calcada em direitos fundamentais sociais absolutos
, como
proteção à vida, à maternidade e à infância, possuindo natureza de responsabilidade objetiva do Estado em face de uma condição biológica e existencial. Já a estabilidade do
cipeiro
é de natureza funcional e regulamentar, visando o equilíbrio das relações de trabalho no ambiente laboral.

A natureza do contrato temporário é a precariedade. Ele existe para suprir uma necessidade que, por definição, é passageira. Reconhecer estabilidade funcional a um servidor temporário seria subverter a lógica constitucional do art. 37, IX: o Município seria obrigado a manter e pagar com dinheiro público um servidor cujo interesse excepcional já se exauriu, apenas por ele ocupar um cargo de comissão interna. A precariedade do vínculo é, portanto, incompatível com garantias de emprego que não possuam lastro em proteção constitucional individualíssima
,
como a gravidez.

No que tange à validade do ato administrativo, o apelante invoca a Teoria dos Motivos Determinantes, sustentando que a motivação de substituição por concursados seria falsa, o que anularia a exoneração.

Ocorre que, no Direito Administrativo, vigora o princípio de que, havendo pluralidade de motivos, a invalidade de um deles não contamina o ato se os demais forem verdadeiros e suficientes para sustentá-lo.

Como já consignado na análise da preliminar, a
o analisar o documento de Id
347941968
, observa-se que o Município justificou o distrato com base no controle, reavaliação e contenção de despesas.

O apelante não logrou êxito em provar que o motivo contenção de despesas é falso. Pelo contrário, é fato notório que a Secretaria de Saúde de Cuiabá passava por intervenção estadual e severa reestruturação financeira. O interesse público na redução de gastos com pessoal temporário é motivo legítimo, autônomo e suficiente para autorizar o distrato, independentemente da efetiva substituição por concursados naquele cargo específico. O administrador possui o poder discricionário de decidir quais contratos temporários são prescindíveis para atingir a meta orçamentária.

Por fim, quanto à alegação de nulidade por ausência de processo administrativo prévio, a tese é manifestamente contrária à jurisprudência.

O Processo Administrativo Disciplinar (PAD) é obrigatório quando a dispensa tem caráter sancionatório. No caso em exame, trata-se de distrato
,

realizado apenas pela vontade
,
de um vínculo precário. A Administração não imputou ao apelante qualquer falta funcional; apenas exerceu sua prerrogativa de encerrar um contrato temporário por razões de gestão.

Para o encerramento de vínculo temporário por conveniência administrativa, basta a notificação do distrato, não sendo necessária a instrução processual prévia com contraditório e ampla defesa, visto que não há direito subjetivo à permanência no cargo. A precariedade significa justamente que o servidor sabe, desde a assinatura do contrato, que sua permanência está sujeita à conveniência da Administração e ao prazo fixado.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça recentemente decidiu:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA TEMPORÁRIA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. RESCISÃO CONTRATUAL DECORRENTE DE SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA. NOTIFICAÇÃO DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

[...]

III. Razões de decidir

[...]

6. A contratação temporária, por sua natureza precária e fundada na conveniência e oportunidade da Administração, não gera direito subjetivo à continuidade do vínculo.

7. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme ao dispensar a necessidade de processo administrativo disciplinar formal para rescisão de contrato temporário, bastando o juízo discricionário da Administração.

[...]

(TJMT, MS n. 1021500-54.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 4.9.2025)

Desta feita, inexistindo estabilidade legal e estando o ato administrativo devidamente motivado por razões de ordem econômica e administrativa, não há qualquer ilegalidade a ser sanada, o que afasta o dever de reintegração e de indenização por danos materiais ou morais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, ficando suspensa a sua exigibilidade por ser o apelante beneficiário da justiça gratuita (art. 98, §3o, do CPC).

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026